Tribunal: CARF
Processo: 10380.722487/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722487/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.815 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
AMÊNDOAS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Em se tratando de pedido de ressarcimento/compensação, o contribuinte possui
o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-38.822,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722487/2011-72
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722487/2011-72

Fortaleza/CE, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Não se acolhe o direito creditório pleiteado, quando o valor requerido não é confirmado
em Diligência Fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Fortaleza (CE) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
O Contribuinte supra qualificado foi cientificado em 15/04/2012, fl. 212, da Informação
Fiscal/Despacho Decisório do Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Fortaleza – Ceará (SEORT/DRF/FOR/CE), fls. 201 A
207, em que a Titular da Unidade de Jurisdição do Sujeito Passivo, após apreciar o
Pedido de Ressarcimento/Compensação de CRÉDITO oriundo da Contribuição para a
COFINS, referente ao 1o trimestre de 2007, no montante de R$ 281.131,70 com
DÉBITOS de IRPJ e CSLL do Interessado, relativos a períodos de apuração (PAs) de
2007 e demais dados ali discriminados, proferiu o mencionado Despacho Decisório
apresentando as conclusões a seguir:
1)deferimento parcial do Pedido de Ressarcimento, reconhecendo em parte o direito
creditório pleiteado, no montante de R$ 276.781,06;
2 )homologação das Declarações de Compensação vinculadas ao Pedido de
Ressarcimento, até o limite do crédito reconhecido;
Tal reconhecimento parcial se deveu às razões descritas pelo TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL (TVF) lavrado pelo Serviço de Fiscalização da
DRF/Fortaleza
(SEFIS/DRF/FOR/CE),
bem
como
pela
INFORMAÇÃO
FISCAL/DESPACHO
DECISÓRIO
(INFO.FISC.),
proferida
pelo
SEORT/DRF/FOR/CE, a seguir sintetizadas:
DADOS DO PER relativo ao 1o trimestre/2007:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722487/2011-72

DADOS DO TV, lavrado pelo SEFIS/DRF/FOR/CE, fls. 3/4:
Por determinação do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), verificou-se a formação
da base de cálculo do PIS e da COFINS, no regime não cumulativo, bem como o valor
dos créditos a descontar do PIS, apurados na forma como determinado pelo art. 3o da
Lei 10.637/2002, e os da COFINS, apurados na forma do art. 3o da Lei 10.833/2003,
abrangendo o período de 01/2006 a 12/2007.
Foi esclarecido que, para os anos calendário de 2006 a 2007, a Empresa apresentou
DIPJ com opção pelo regime tributário do lucro real, bem como também escrituração
contábil completa, de forma a possibilitar as verificações realizadas.
A Empresa, que não possui planta industrial, compra castanhas de caju de pessoas
físicas e jurídicas, contrata a industrialização da castanha em outra Empresa, e vende a
amêndoa industrializada e o líquido da castanha de caju (LCC). As vendas, na grande
maioria, destinam-se ao mercado externo e a Empresa preponderantemente exportadora,
sendo apenas uma pequena parte comercializada no mercado interno.
Nos períodos em exame, a Empresa auferiu receitas de vendas no mercado interno e no
mercado externo, cujos montantes mensais foram detalhados no "DEMONSTRATIVO
DE RECEITA DE VENDAS NO MERCADO INTERNO, EXTERNO E
EQUIPARADAS À EXPORTAÇÃO", através do qual se verificou que as vendas a
Empresas sediadas no exterior e a Empresa Nacional preponderantemente exportadora
equivalem a mais de 80% de sua receita bruta total.
Na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, objeto do "DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, DA CONTRIBUIÇÃO E DO SALDO
DE CRÉDITOS", cuja fonte de dados foram os Livros Razão, verificou-se que os
valores lançados nos DACONs estavam compatíveis com os valores contabilizados,
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722487/2011-72

conforme planilha “COMPARATIVO DOS VALORES DECLARADOS COM OS
VALORES VERIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO”.
A verificação da documentação referente aos créditos a descontar, que deu suporte à
formação das correspondentes bases de cálculo, relativas aos bens utilizados como
insumos, abrangeu a totalidade das notas fiscais de compra de castanhas de caju
adquiridas de pessoas jurídicas e físicas, e ainda de outros itens utilizados como
insumos, tais como “Embalagem” e “Serviço de Beneficiamento”, “esse é o item de
montante mais significativo na formação da base de cálculo”, conforme planilhas
anexas ao Relatório.
Por fim, foram elaborados os “DEMONSTRATIVOS DOS SALDOS DE CRÉDITOS
A DESCONTAR”, através dos quais se retrataram as apurações dos "saldos de crédito
mensal", tanto do PIS quanto da COFINS, cujos valores correspondem ao montante
mensal dos créditos básicos mais os créditos presumidos, após a dedução da
contribuição devida no período, abstraindo-se do referido cálculo os saldos apurados em
meses anteriores bem como os créditos já utilizados em processos de compensação.
DADOS DA INFO.FISC. proferido pelo SEORT/DRF/FOR/CE, fls. 201 S 207:
Trata-se do Pedido Eletrônico de Ressarcimento – PER 20322.02953.300407.1.1.09-
7146, referente ao crédito da COFINS Não-Cumulativa – Exportação (art. 6o da Lei
10.833, de 29/12/2003), apurado no 1o Trimestre/2007, no valor de R$281.131,70.
Vinculadas ao PER, foram transmitidas as Declarações de Compensação –DCOMPs de
fls. 108/115.
Para subsidiar a análise do Direito Creditório pleiteado e complementando o preparo do
processo, foram juntados extratos dos sistemas informatizados da RFB, além de outras
consultas externas, fls. 116/125.
No confronto das informações constantes do aludido PER e da Ficha 16-A dos
DACONs referentes ao 1o Trimestre/2007, fls. 015/104, verificou-se que o Contribuinte
detalhou o crédito solicitado conforme indicado no último demonstrativo de fl. 201.
Cumpre esclarecer que a modalidade não-cumulativa de apuração da COFINS foi
instituída pela Medida Provisória 135, de 30/10/2003, posteriormente convertida na Lei
10.833, de 29/12/2003, cabendo salientar o que estabelece o art. 6o do referido Diploma
Legal acerca do crédito vinculado às receitas de exportação, desoneradas da tributação
da COFINS, fl. 202.
A compensação e o ressarcimento dos tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, por sua vez, estão fundamentados no art. 74 da Lei 9.430, de 27/12/1996, fl. 202.
Na data da formalização do Pedido de Ressarcimento objeto do processo apreciado
estava em vigor a Instrução Normativa SRF 600 de 2005, em que se destaca o
determinado pelos seus artigos 21 e 22, fl. 203.
A
Fiscalização
prévia,
autorizada
pelo
MPF
03.1.01.00-2009-00896-5
e
consubstanciada no Termo de Verificação Fiscal DRF/FOR/SEFIS, fls. 03/04, destinou-
se à averiguação da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como dos créditos
decorrentes da sistemática da não- cumulatividade do PIS e da COFINS, referentes ao
período de 01/2006 a 12/2007.
Na análise dos créditos obtidos pela sistemática da não-cumulatividade, a Fiscalização
verificou que os itens utilizados como insumos no período corresponderam basicamente
a aquisições de castanhas de caju de pessoas físicas e jurídicas e ainda a embalagens e a
serviços de beneficiamento, sendo este último o mais significativo na formação da base
de cálculo dos créditos de PIS e COFINS.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722487/2011-72

O resultado das verificações está condensado nas planilhas de cálculo inseridas como
"anexo" ao citado Termo de Verificação Fiscal, que fazem parte do processo
administrativo, fls. 05/14.
Com base nas referidas planilhas de cálculo, elaborou-se o Demonstrativo de Apuração
de Créditos Básicos e Presumidos e o Demonstrativo de Utilização de Créditos e de
Saldos Mensais, fls. 193/194, sendo que neste último destacaram-se os saldos mensais
de créditos passíveis de ressarcimento, os quais corresponderam a aquisições no
mercado interno vinculadas a receitas de exportação.
No âmbito do SEORT, o Contribuinte foi intimado a evidenciar os estornos dos valores
pleiteados/utilizados nos pedidos de ressarcimento e nas declarações de compensação
relativos aos créditos do período fiscalizado (1o ao 4o trimestre de 2006 e 2007),
conforme Intimações Fiscais 058/2011, fls. 142/143, e 081/2011, fls. 154/155.
Em resposta às citadas Intimações foram apresentados os Expedientes de fls. 148/153 e
de fls. 158/183, informando que foram efetuadas retificações dos DACONs do período
de janeiro/2006 a janeiro/2008, a fim de ajustar os saldos dos créditos apurados nesse
período em função das utilizações efetuadas (estornos), mediante pedidos de
ressarcimento e declarações de compensação (mensal) apresentados.
Da análise dos DACONs retificadores, verificou-se que o Contribuinte se limitou a
alterar as informações constantes das fichas correspondentes ao controle de utilização
dos créditos, não tendo promovido alterações nos valores de débitos e créditos
anteriormente declarados, desta forma não havendo óbice à aceitação das respectivas
retificações.
Constatou-se que o estorno do valor pleiteado no processo foi devidamente evidenciado
na linha 03 da ficha 24 do DACON Retificador ND 0000100200703865842, relativo ao
mês de apresentação do PER original 20322.02953.300407.1.1.09-7146, Abril/2007,
conforme quadro demonstrativo de fls. 184/191.
Sendo assim, com base nos valores apurados em Ação Fiscal, o valor total a ser deferido
a título de ressarcimento da COFINS Não-Cumulatíva - Exportação, referente ao 1o
Trimestre/2007 foi o demonstrado no quadro de fls. 204/205, a seguir transcrito:

Acrescenta-se ainda que, de acordo com as pesquisas efetuadas junto ao banco de dados
da RFB, não se verificou a existência de processo anterior que tratasse do crédito
requerido, tampouco ocorreu emissão de ordem bancária ou nota de compensação
alusiva ao mesmo direito creditório, Despacho de fl. 144.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE:
Inconformado com o reconhecimento parcial de seu Pleito, formalizado por meio da
Informação Fiscal/Despacho Decisório da DRF/FOR/CE, fls. 201/207, do qual tomara
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722487/2011-72

ciência em 15/04/2012, fl. 211, exibiu o Contribuinte Manifestação de Inconformidade
em 07/05/2012, fls. 213/220, Instrumento de Procuração às fls. 221, 222, requerendo
que fosse recebida a sua Defesa, na forma do art. 66 da IN SRF 900/2008, e art. 74, §
9o, da Lei 9.430/1996, de forma que a Autoridade Preparadora se abstivesse de proceder
à cobrança e tomasse os procedimentos necessários para a suspensão de exigibilidade,
estipulados no art. 151, III, do CTN, e na própria IN SRF 900/2008, em seu art. 66, § 5o,
alegando em síntese:
A diferença posta quanto ao mês de janeiro/2007 não procede. O balancete em anexo
descreve devoluções de cheques nos valores de R$ 360,00 e R$ 384,00, notas fiscais
canceladas, fls. 248, 249.
Excluída essa distorção, a proporção de receita de exportação perante o todo é de
96,81%, legitimando o cálculo do crédito tal como posto no DACON de janeiro.
Em matéria fiscal (não esquecendo a natureza tributária da contribuição previdenciária)
tem-se pacificado entendimento de que o ônus da prova para identificar esses fatos e
evidências cabe à Administração Tributária, quando há desconsideração do lançamento
contábil, conforme a norma preceituada pelos arts. 923 e 924 do Regulamento do
Imposto de Renda 1999, Decreto 3.000/1999, fl. 217.
Até porque, à fase litigiosa, a Entidade que aplica a multa e exerce o Poder de Polícia
também está sujeita ao ônus da prova, como bem coloca a questão Paulo Celso B.
Bonilha, fls. 218.
No caso, cabe distinguir que somente após exaurida a Defesa é que se forma a
presunção de legalidade e o consequente ônus exclusivo para o Administrado. A
Jurisprudência é enfática e, dentre tantos e tantos arestos, o de fls. 218, 219 bem define
a questão dos limites dessa presunção de veracidade.
Assim, resta que a perspectiva posta em Autuação não é a mais correta, pois existem
mais motivos convergentes sobre a validade dos créditos, pelo que se lança mão da
doutrina sobre prova de Dinamarco e Malatesta, a par da convicção dos "motivos
convergentes", fl. 219.
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO:
ARGUMENTOS MANIFESTADOS PELA DEFESA:
Argumentou em síntese o Contribuinte que a diferença posta quanto ao mês de
janeiro/2007 não procederia, pois o balancete em anexo descreve devoluções de cheques
nos valores de R$ 360,00 e R$ 384,00, fl. 242, destacando-se notas fiscais canceladas,
fls. 248, 249, perante o todo seria de 96,81%, legitimando o cálculo do crédito tal como
posto no DACON de janeiro.
Em virtude de todo o exposto, e tendo em vista a existência de fatos novos que
aparentemente não haviam sido de conhecimento por parte do Autor do Despacho
Decisório, bem como que os argumentos expostos pela Defesa estão apoiados apenas
em cópias de documentos por ela anexados, incluindo folhas dos Livros Diário e Razão,
fls. 239/242, assim como cópias de Notas Fiscais, fls. 246/249, propôs o retorno dos
autos à Unidade de Origem, por meio da Resolução DRJ/FOR 2.671, de 30/04/2014, fls.
254/258, a fim de que a Autoridade Local, nos termos do artigo 18 do Decreto
70.235/1972, adotasse as providências a seguir discriminadas:
No tocante aos argumentos supra descritos pela Defesa, e no sentido de se detectar qual
a efetiva verdade material a respeito do Pleito do Manifestante, solicitou-se que,
mediante Diligência, fosse verificada a alegada procedência de erro na apuração do
crédito acima indicado pelo Reclamante, à luz dos documentos de sua escrituração.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722487/2011-72

Ao final da Diligência fosse elaborado Relatório Conclusivo indicando precisamente a
qual crédito o Defendente fazia jus, acrescentando-se quaisquer outras informações de
interesse para o deslinde da questão, devendo ser cientificado o Contribuinte sobre o
inteiro teor da referida Diligência realizada, e devendo ser-lhe facultado o prazo de
trinta dias para que aditasse eventuais novas razões de defesa.
ATENDIMENTO AO SOLICITADO PELA RESOLUÇÃO:
Em resposta ao pleiteado pela mencionada Resolução, a Unidade de Origem juntou aos
autos o Relatório Final de Diligência Fiscal de fls. 264/265, em que prestou as
informações sintetizadas a seguir:
O Contribuinte alegou que no mês de janeiro/2007 teriam ocorrido devoluções de
vendas tributadas, conforme Balancete.
Isto posto, intimou-se o Fiscalizado a apresentar cópias das notas fiscais canceladas e
cópia do Livro Razão.
Em atendimento ao solicitado, o Defendente apresentou apenas notas fiscais de
devoluções de vendas, e deixou de apresentar cópia do Balancete Vertical de 01/2007 e
do Livro Razão com a devida comprovação solicitada.
Foi remetida cópia do Relatório de Diligência Fiscal ao Contribuinte cientificando-o de
seu resultado e abrindo-lhe o prazo para que se manifestasse a respeito.
Em resposta ao solicitado, o Contribuinte não se manifestou e nem apresentou os
elementos para comprovar suas afirmativas, pelo que restou ratificar os cálculos
anteriores.
Cientificada dessa decisão em 22/05/2017, conforme Termo de fl. 302, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 19/06/2017, repisando os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade, pugnando pelo provimento do recurso e
homologação integral da compensação efetuada, com a consequente extinção do crédito
tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Declaração de Compensação apresentado pela ora Recorrente
referente a créditos de COFINS não cumulativa/exportação, relativos ao 1o trimestre de 2007,
no total de R$ 281.131,70, os quais foram reconhecidos apenas parcialmente pela DRF de
Fortaleza/CE.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722487/2011-72

De acordo com o Despacho Decisório e Relatório Fiscal a ele atrelado, vê-se que:
(a) houve o reconhecimento parcial do direito creditório no montante de R$ 276.781,06; (b) com
a consequente homologação parcial das compensações informadas nas Declarações de
Compensação, até o limite do crédito reconhecido.
Segundo Termo de Verificação Fiscal, foram glosados os insumos derivados da
(a) totalidade das notas fiscais de compra de castanhas de caju adquiridas de pessoas jurídicas e
físicas, e (b) ainda de outros itens utilizados como insumos, tais como “Embalagem” e “Serviço
de Beneficiamento”, “esse é o item de montante mais significativo na formação da base de
cálculo”, conforme planilhas anexas ao Relatório Fiscal.
O Contribuinte alegou, em manifestação de inconformidade, que a diferença posta
quanto ao mês de janeiro/2007 não procederia, pois o balancete anexo descreve devoluções de
cheques nos valores de R$ 360,00 e R$ 384,00, fl. 242, destacando-se notas fiscais canceladas,
fls. 248, 249, perante o todo seria de 96,81%, legitimando o cálculo do crédito tal como posto no
DACON de janeiro.
Assim, DRJ entendeu por baixar os autos em diligência. Após o retorno dos autos,
a DRJ acolheu os termos da diligência e julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, reitera os fundamentos da manifestação de
inconformidade, dizendo que a diferença encontrada no mês de janeiro de 2007 não procede, isso
porque o balancete juntado aos autos descreve devoluções de cheques nos valores de R$ 360,00
e R$ 384,00, bem como as devoluções de R$ 5.082,30. Excluída tal distorção, a proporção da
receita de exportação perante o todo seria de 96,81%, legitimando o cálculo do crédito tal como
posto na DACON. Além disso, pondera que o ônus da prova de que tais informações não
procedem é do Fisco.
Vejamos:
As alegações trazidas em Recurso Voluntário pelo Contribuinte são exatamente as
mesmas da Manifestação de Inconformidade. Assim, diante da documentação apresentada pelo
Contribuinte naquela oportunidade entendeu-se por baixar os autos em diligência, momento em
que o contribuinte foi notificado para apresentar as cópias das notas fiscais canceladas e cópia do
Livro Razão.
Conforme consta no relatório, em atendimento ao solicitado, o Contribuinte
apresentou apenas notas fiscais de devoluções de vendas, e deixou de apresentar cópia do
Balancete Vertical de 01/2007 e do Livro Razão com a devida comprovação solicitada.
Nessa esteira, a DRJ acata os termos da diligência, ressaltando que, notificado, o
contribuinte não apresentou a integralidade documentação solicitada pela DRF que
demonstrariam o direito alegado.
Sem razão o Recorrente.
Primeiramente, cabe destacar que o contribuinte figura como titular da pretensão
nos Pedidos de ressarcimento e Declarações de compensação e, como tal, possui o ônus de
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722487/2011-72

encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito
creditório que alega possuir.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar
a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar o pedido de ressarcimento pleiteado, a teor do que
determinam os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/19721.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de ressarcimento é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...) (grifou-se)
(Acórdão n.o 3401-003.096, Sessão de 23/02/2016, Relator Conselheiro Rosaldo
Trevisan)
Atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer fundamento fático
ou jurídico trazido pela Recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao crédito
alcançada no despacho decisório, na diligência fiscal e na decisão recorrida, que manteve a
glosa.
Destaca-se que mesmo diante de duas oportunidades: a diligência fiscal; e agora,
em sede recursal ao CARF, a Recorrente não trouxe nenhum dos elementos já indicados pela
Fiscalização que seriam suficientes para a prova do direito alegado.
Portanto, deve ser mantida a glosa efetuada.
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

1 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722487/2011-72

Renata da Silveira Bilhim

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital